Tribunal: TJMT
Processo: 1003190-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003190-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVANTE), THIAGO LUIZ PINHEIRO DA SILVA - CPF: 003.809.131-35 (AGRAVADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aripuanã contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a nomeação do agravado no cargo de Farmacêutico, para o qual foi aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva de concurso público municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão de liminar determinando a nomeação imediata de candidato aprovado em cadastro de reserva, especificamente se: (i) a contratação temporária de profissional para o mesmo cargo, mesmo após a homologação do concurso, caracteriza preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; e (ii) se há comprovação de necessidade permanente do serviço que justifique a nomeação imediata do candidato aprovado em cadastro de reserva.

III. Razões de decidir

3. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, não havendo obrigação da Administração Pública em promover sua contratação, salvo em hipóteses excepcionais sedimentadas pela jurisprudência.

Conforme tese fixada pelo STF no Tema 784 de Repercussão Geral (RE 837.311/PI), o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público só surge quando: (i) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; (ii) houver preterição na ordem de classificação; ou (iii) surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada.

No caso concreto, não se configura preterição arbitrária a contratação temporária de profissional para o mesmo cargo, uma vez que tal contratação ocorreu de forma justificada pela iminente transição da gestão para uma Organização Social, o que tornava inviável a chamada imediata de candidatos do concurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão de primeiro grau.

Tese de julgamento: "
A contratação temporária para atender necessidade transitória e excepcional, quando devidamente justificada, não caracteriza preterição arbitrária capaz de converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de res
erva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I, II, IV e IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 784 de Repercussão Geral, RE 837.311/PI; STF, Pleno, RE 598099, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJ-MT, Apelação Cível 1031543-46.2022.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000064-66.2025.811.0088, impetrado por
THIAGO LUIZ PINHEIRO DA SILVA
, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação do agravado no cargo público no qual foi aprovado, em prazo não superior a 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Alega o agravante que não há cargo de Farmacêutico vago, bem como que a contratação temporária foi realizada para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Em suas palavras, o concurso público para o cargo de farmacêutico foi realizado para formação de cadastro de reserva, conforme comprova o documento apresentado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que embora tenha contratado temporariamente o farmacêutico Vinnicius Arruda de França no período de 02/10/2024 a 02/02/2025, tal contratação foi realizada para atender necessidade temporária do Hospital Municipal Santo Antônio e a transição da gestão do nosocômio à uma Organização Social de Saúde.

Sustenta ainda que existem apenas dois locais para os farmacêuticos exercerem suas atribuições - a Farmácia Básica e o Hospital Municipal Santo Antônio - e que já possui duas farmacêuticas efetivas em seu quadro.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida, suspendendo-se o efeito suspendido (id. 267357282).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado alegando a existência de vaga para o cargo de farmacêutico e pugna pela improcedência do agravo (id. 270037858).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça

consta em id. 273205384 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já relatado,
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000064-66.2025.811.0088, impetrado por
THIAGO LUIZ PINHEIRO DA SILVA
, que deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora proceda à nomeação do agravado no cargo público no qual foi aprovado, em prazo não superior a 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.

Convém destacar que o julgamento do agravo de instrumento se limita ao resultado da decisão recorrida. Noutros termos, é defeso o exame de questões estranhas ao decidido na decisão combatida, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição.

Logo, a análise é apenas perfunctória
.

A apreciação da matéria discutida nestes autos deve limitar-se à legalidade da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência do agravado a fim de ser nomeado liminarmente no cargo público para o qual foi aprovada, no cadastro de reserva, qual seja, Farmacêutico.

Conforme consta no caderno processual de origem, bem como os documentos acostados ao agravo de instrumento, verifica-se que o impetrante, ora recorrido, submeteu-se a concurso público para provimento de cargos efetivos do Município de Aripuanã (Edital no 01/2024), para o cargo de Farmacêutico, classificando-se em primeiro lugar no certame realizado pela Municipalidade. No entanto, segundo consta do Edital de Concurso Público n. 001/2024, a Prefeitura Municipal de Aripuanã
não disponibilizou vagas para o cargo de Farmacêutico
,
apenas para formação de

cadastro de reserva
(id. 266960773)
, senão vejamos:

1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA sob a supervisão da Comissão nomeada nos termos da Portaria no 16.865/2024

1.2.
O presente Concurso Público destina-se a formação de CR – Cadastro de Reservas
.

De acordo com o documento juntado em id. 266960779, a Municipalidade recorrente atualmente
possui dois farmacêuticos efetivos
, os quais desempenham suas funções na Secretaria Municipal de Saúde suprindo a necessidade e, conforme especificado pelo agravante, diante da contratação de empresa para gerir o Hospital Municipal, não há motivação de chamar mais um farmacêutico por ora.

Extrai-se da exordial do recurso, que ocorreu a
contratação temporária
de um Farmacêutico, pelo período de
02/10/2024 a 03/02/2025
,
mesmo após a divulgação do resultado do concurso na qual o recorrido fora aprovado em primeiro lugar no cadastro de reserva (id. 266960777). Contudo, observa-se que nos considerandos da mencionada contratação restou consignado que ‘
considerando a
futura transição da gestão para uma Organização Social
(OS), o que inviabiliza a chamada imediata de concurso para a referida vaga’.
Tal afirmação se refere ao Contrato n. 158/2024 firmado em 02/12/2024, entre o Município de Aripuanã e a empresa Facilita Gestão Pública Brasil Ltda, contratada
para gestão técnica e administrativa do Hospital Municipal
(id. 266960778).

Além disso, verifica-se que apesar do agravante divulgar Edital de Processo Seletivo Simplificado n. 001/2025,
não foram ofertadas vagas para o cargo de farmacêutico
(id. 266960782).

Na hipótese e, como destacado anteriormente,

a impetrante de fato participou do Concurso Público regido pelo Edital no 01/2024, oportunidade em que concorreu ao cargo de Farmacêutico do Município de Aripuanã,
para cadastro de reserva
, na modalidade Ampla Concorrência, tendo obtido o 1o lugar.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 784 de Repercussão Geral, asseverou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
".

Na espécie, constato que os pressupostos autorizadores encontram-se presentes cumulativamente, especialmente a probabilidade do direto, mormente porque o impetrante/agravado foi aprovada no concurso público fora do número de vagas, o que gera mera expectativa de direito à convocação para provimento do cargo.

Como é cediço, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, se a pessoa foi aprovada em concurso público, dentro do número de vagas, terá direito subjetivo de ser nomeada (STF, Pleno,
RE 598099
, Min. Gilmar Mendes).

Ademais, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas para preenchimento imediato permanece em cadastro de reserva, ficando sua contratação a critério da Administração Pública. Precedente.
RE 837.311/PI
.

Desta forma, comprovado que o agravado foi aprovado no certame, contudo, fora do número de vagas, não há como obrigar a Administração Pública, salvo exceções sedimentadas pela jurisprudência, a nomeação e posse para o referido cargo, devendo o efeito suspensivo ser mantido.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – PERFIL DE ENFERMEIRO – SEJUDH –
CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada no julgamento do RE n. 837 .311/PI (Tema 784), “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.
2. A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público e a existência de cargos efetivos vagos não possuem o condão, por si só, de comprovar a preterição de candidato regularmente aprovado em cadastro de reserva
. 3 . Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031543-46.2022.8 .11.0003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
revogando a decisão recorrida
e

mantendo inalterada a decisão proferida em sede recursal que concedeu o efeito suspensivo (id. 267357282) perseguido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025